Tribunal: TJMT
Processo: 1013616-71.2025.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013616-71.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ROGERIO AUGUSTO DA SILVA - CPF: 840.112.119-15 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP - CNPJ: 02.015.588/0001-82 (AGRAVADO), EVANDRO JUNIOR FINATTO - CPF: 053.564.201-61 (AGRAVANTE), GERSON DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 383.910.901-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. INDEFERIMENTO MANTIDO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por devedor em face de decisão que, nos autos dos Embargos à Execução n° 1000558-63.2023.8.11.0099, ajuizados contra instituição financeira, indeferiu o pedido de efeito suspensivo, sob fundamento de ausência de garantia do juízo. O agravante alegou excesso de cobrança, encargos abusivos e risco de perda patrimonial, especialmente por ser pequeno produtor rural.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão preenchidos os requisitos legais do art. 919, § 1o, do CPC para a concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução, diante da ausência de garantia do juízo e da alegação de encargos abusivos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 919, § 1o, do CPC exige, de forma cumulativa, a presença de probabilidade do direito, risco de dano e garantia do juízo por penhora, caução ou depósito suficiente para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução.

4. No caso concreto, o agravante não demonstrou a prestação de garantia da execução por qualquer meio legalmente aceito, o que, por si só, inviabiliza o deferimento do efeito suspensivo requerido.

5. As alegações de encargos abusivos e risco à atividade econômica carecem de elementos probatórios concretos nos autos, sendo insuficientes para afastar a regra geral de que os embargos à execução não possuem efeito suspensivo.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
EVANDRO JUNIOR FINATTO
, em face da decisão proferida nos Embargos à Execução n° 1000558-63.2023.8.11.0099, ajuizado em desfavor de
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL RONDONIENSE
.

A decisão recorrida recebeu os embargos à execução sem efeito suspensivo, sob o fundamento de que não houve apresentação de garantia do juízo.

Nas razões recursais, o Agravante afirma que a necessidade de tutela provisória recursal se consubstancia na possibilidade do Agravante estar prejudicado em razão de um débito ilíquido e inexigível, correndo o risco de perder o seu patrimônio em um processo de execução consubstanciado em dívida com valor irreal.

Aduz que deixou de cumprir com o pagamento do referido contrato por além de reconhecer excesso de cobrança, pela aplicação incorreta de encargos, bem como da adição de encargos não contratados e vedados por lei, como também pelo fato de os valores não estarem dentro da sua real capacidade de pagamento, com fulcro na legislação ruralista.

Alega que é pequeno produtor rural, cuja subsistência e de sua família depende diretamente da continuidade das atividades agropecuárias.

Suscita que a manutenção da execução nos moldes atuais, sem o deferimento do efeito suspensivo, poderá implicar em atos constritivos sobre o patrimônio do Agravante, inviabilizando não apenas o cumprimento futuro da obrigação discutida nos autos de origem, mas também a própria sobrevivência econômica deste.

Requer a concessão do efeito suspensivo, com a consequente suspensão da execução.

No mérito, pleiteia pela reforma da decisão recorrida para que seja declarada a vulnerabilidade entre as partes e, portanto, a necessidade de aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso em tela e consequentemente a inversão do ônus probatório.

Decisão que indeferiu o pedido liminar em ID. 284452367.

Embargos de Declaração opostos pelo Agravante em ID. 286218890.

Decisão que rejeitou os embargos de declaração em ID. 291726371.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, se refere tão somente à possibilidade de concessão de efeito suspensivo aos
Embargos à Execu
ção no
1000558-63.2023.8.11.0099
,
em trâmite perante a Vara Única da Comarca de Cotriguaçu-MT.

O artigo 919 do Código de Processo Civil estabelece que, em regra, os Embargos à Execução não terão efeito suspensivo. Todavia, “
O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes
” (§ 1o do artigo 919 do Código de Processo Civil).

Portanto, a suspensão do processo executivo trata-se de medida excepcional e somente pode ser deferida se relevantes os fundamentos, além da presença de perigo de dano ou risco ao resultado último do processo e garantia integral do juízo por penhora, depósito ou caução suficiente.

Tais requisitos são exigíveis de forma cumulativa.

No caso em exame, o Agravante não demonstra que a ação executiva no
1000100-46.2023.8.11.0099, em apenso aos Embargos à Execução,
encontra-se garantida por penhora, depósito ou caução suficientes, conforme exigência do § 1o do artigo 919 do Código de Processo Civil, circunstância que, por si só, afasta a possibilidade de concessão do efeito almejado.

A tese recursal de que a continuidade da execução poderá levar o Agravante à perda de seu patrimônio de forma indevida está desacompanhada de qualquer elemento probatório nesse sentido. De igual modo, o Agravante não traz provas concretas que o prosseguimento da demanda executiva colocará em risco a sua subsistência e de sua família.

Portanto, ausente um dos requisitos para a concessão do efeito suspensivo aos Embargos à Execução, a manutenção da decisão combatida se mostra necessário.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS CUMULATIVOS. ART. 919, § 1o, CPC. NECESSIDADE DE GARANTIA DO JUÍZO E PROBABILIDADE DO DIREITO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o efeito suspensivo aos embargos à execução opostos em execução de título extrajudicial . A decisão questionada fundamenta-se na ausência de requisitos do art. 919, § 1o, do CPC. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução, especialmente a probabilidade do direito e o risco de dano irreparável, conforme exige o art . 919, § 1o, do CPC. III. Razões de decidir O efeito suspensivo aos embargos à execução depende do preenchimento cumulativo dos requisitos legais, incluindo o pedido expresso, a probabilidade do direito e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação. Ausente algum desses requisitos, a suspensão não deve ser concedida . A manutenção do feito executivo não acarreta automaticamente dano irreparável à parte, especialmente em fase inicial, quando ainda não há prova robusta dos alegados vícios no título executado. IV. Dispositivo e tese Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “A concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução exige o preenchimento cumulativo dos requisitos do art . 919, § 1o, do CPC, especialmente a probabilidade do direito e a garantia do juízo.” Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 919, § 1o. Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAI n. 1000965-85.2017, 3a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 29 .03.2017. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10274793120248110000, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 21/11/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/11/2024).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS CUMULATIVOS DO ART. 919, §1o, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução opostos em ação fundada em cédula de crédito bancário, ajuizada por instituição financeira, sob a alegação de encargos abusivos. A decisão agravada entendeu ausentes os requisitos legais previstos no art. 919, §1o, do CPC. II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, nos termos do art. 919, §1o, do CPC, diante da alegação de encargos abusivos e de risco à atividade econômica dos agravantes. III. Razões de decidir A análise dos autos não evidencia a probabilidade do direito alegado pela agravante, uma vez que a alegada abusividade nos encargos contratuais demanda dilação probatória. O art. 919, §1o, do CPC exige a demonstração cumulativa de garantia do juízo, perigo de dano e probabilidade do direito.
O simples risco de restrição ao crédito ou de atos expropriatórios, sem comprovação de dano irreparável, não justifica a suspensão da execução.
IV. Dispositivo e tese Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (...)
(N.U 1003791-06.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2025, Publicado no DJE 14/04/2025) – destaquei.

Logo, tendo em vista que a regra dos Embargos à Execução é de que não terão efeito suspensivo (artigo 919, caput, do Código de Processo Civil), e que não restaram preenchidos todos os requisitos do § 1o do mesmo dispositivo, é caso de se manter a decisão agravada.

Diante do exposto,
nego provimento
ao Recurso de Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025